Tribunal: TJSP
Processo: 1022259-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO. 1. O recibo passado pelo segurado quando do recebimento administrativo referente à indenização do seguro obrigatório (DPVAT) pago em desacordo com os valores estipulados na legislação pertinente, ainda que sem qualquer ressalva, não tem o efeito de liberar a seguradora da obrigação legal, a não ser pelo valor nele descrito, podendo o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO. 1. O recibo passado pelo segurado quando do recebimento administrativo referente à indenização do seguro obrigatório (DPVAT) pago em desacordo com os valores estipulados na legislação pertinente, ainda que sem qualquer ressalva, não tem o efeito de liberar a seguradora da obrigação legal, a não ser pelo valor nele descrito, podendo o beneficiário promover a cobrança judicial de eventual diferença. 2. A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 3. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022259-63.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado LUAN
JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022259-63.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Comarca: São José do Rio Preto – 1a Vara Cível
Apte. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Apdo. : Luan Júlio Pereira de Oliveira
Juiz de 1o grau: Eduardo Garcia Albuquerque
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/02/2020
VOTO No 45.989
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO. 1. O recibo passado
pelo segurado quando do recebimento administrativo referente à
indenização do seguro obrigatório (DPVAT) pago em desacordo
com os valores estipulados na legislação pertinente, ainda que sem
qualquer ressalva, não tem o efeito de liberar a seguradora da
obrigação legal, a não ser pelo valor nele descrito, podendo o
beneficiário promover a cobrança judicial de eventual diferença. 2.
A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade
física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 3. A parcial
procedência do pedido formulado na inicial configura a
sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma
processual pátrio. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a respeitável
sentença de fls. 170/173 que julgou procedente o pedido para condenar a
requerida a pagar ao autor a diferença entre o percentual apurado em perícia
médica (53,75%) e o valor pago na esfera administrativa, segundo a tabela do
DPVAT, com atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação. Em razão da sucumbência, arcará a vencida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
não há prova do agravamento da lesão relacionada ao acidente noticiado na
exordial. Pugna pelo reconhecimento da validade do laudo elaborado na esfera
administrativa. Insiste que o pagamento administrativo realizado mostrou-se
suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado. Observa que o autor
assinou documento no qual conferiu ampla e completa quitação para nada mais
reclamar acerca de danos relacionados ao sinistro discutido nestes autos.
Diverge, ainda, da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono do autor, em razão da sucumbência recíproca, definida no artigo 86 CPC.
Pugna pela redução da verba honorária para o valor de 10% do total da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do diploma processual vigente. Por
fim, discorda da obrigação de pagamento dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022259-63.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De plano, cumpre observar que o valor representado
no recibo apresentado pela apelante serve apenas como prova do pagamento da
quantia ali representada, devendo ser abatido tal montante de eventual
condenação imposta.
Assim, o recibo passado pelo beneficiário quando do
recebimento administrativo do seguro obrigatório (DPVAT), ainda que sem
qualquer ressalva, serve como quitação apenas daquilo que efetivamente
recebeu, e não daquilo que não recebeu, mas que a legislação aplicável lhe
assegura, podendo assim vir a juízo para pleitear as diferenças a que faz jus.
Noutras palavras, o recibo referente à indenização
securitária paga em desacordo com os valores estipulados na legislação
pertinente não tem o efeito de liberar a seguradora da obrigação legal, a não ser
pelo valor nele descrito, podendo o segurado promover a cobrança judicial de
eventual diferença.
Da mesma forma vem se pronunciando esta Corte, nos
termos dos seguintes arestos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
INDENIZAÇÃO
-
RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE
ESTIPULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 3o DA LEI 6194/74 (40
SALÁRIOS MÍNIMOS) - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO COM
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO
PAGAMENTO A MENOR - CABIMENTO. Recibo de quitação
outorgado de forma ampla e total, que não se traduz em
renúncia à quantia assegurada em lei. Juros moratórios e
correção monetária. Termo inicial a partir da data em que a
seguradora efetuou o pagamento a menor.” (Ap. c/ Rev.
699.932-00/2 - 31a Câm. - Rel. Des. CARLOS NUNES - J.
7.6.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022259-63.2018.8.26.0576 -Voto no
4
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
MORTE POR ATROPELAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO -
COBRANÇA
-
PAGAMENTO
A
MENOR
-
QUITAÇÃO
-
IRRELEVÂNCIA - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE. A
apelante insurge-se contra a complementação determinada na
sentença e formula argumentos que devem ser analisados. A
quitação parcial não tem o efeito de liberar a seguradora, por
não exaurir o direito ao ressarcimento de obrigação legal e não
se prestar à verificação de sua renúncia ou extinção. A autora
obteve sucesso em sua pretensão e decaiu de parte mínima do
pedido.” (Ap. s/ Rev. 881.889-00/3 - 27a Câm. - Rel. Des. JESUS
LOFRANO - J. 1.3.2005).
"SEGURO OBRIGATÓRIO - DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO -
VERBA DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. O recebimento do
seguro obrigatório importa, tão-somente, na quitação das
verbas especificamente recebidas, não inibindo o beneficiário
de promover a cobrança judicial de eventual diferença." (Ap. c/
Rev. 788.000-0/7 - 26a Câm. - Rel. Des. RENATO SARTORELLI -
J. 22.8.2005).
A Súmula no 9 desta Egrégia Corte referenda este
entendimento nos seguintes termos:
"O recebimento do seguro obrigatório implica tão-somente
quitação das verbas especificamente recebidas, não inibindo o
beneficiário de promover a cobrança de eventual diferença".
No mais, é certo que na hipótese de acidente que
provoque invalidez é plenamente cabível o pagamento de indenização referente
ao seguro obrigatório que será aferida em conformidade com o grau de
incapacidade verificado em laudo pericial, não sendo possível reconhecer como
suficiente a indenização apurada na esfera administrativa.
Isto porque, restou cristalino nos autos, através do
Laudo Pericial, que o apelado possui sequelas permanentes que configuram um
grau de incapacidade da ordem de 53,75% do limite máximo indenizável (fls.
153).
Deste modo, correta a aplicação do percentual de
comprometimento patrimonial físico do autor apurado na perícia realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022259-63.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Em suma, o valor da indenização deverá corresponder
ao percentual de 53,75% do limite máximo indenizável, mostrando-se acertada a
decisão que reconheceu a necessidade de abatimento do pagamento realizado
na esfera administrativa.
Com
relação
a
distribuição
dos
encargos
sucumbenciais, forçoso reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca
estabelecida no artigo 86 do CPC, pois o autor pretendia o percebimento de
indenização equivalente a 70% do teto segundo narrativa do autor (fls. 02).
E a sentença reconheceu a procedência da pretensão
para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 53,75% do
limite máximo indenizável abatido o montante pago na esfera administrativa, o
que evidencia a procedência parcial da pretensão.
Assim, não é o caso de carrear à parte ré o pagamento
da integralidade da verba sucumbencial, uma vez que é evidente que a parcial
procedência da ação implica em sucumbência recíproca, já que conforme
previsão expressa do Código de Processo Civil:
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
Deste modo, se o autor pleiteia na inicial o pagamento
de um valor e este pleito não é integralmente acolhido, de rigor que a verba
sucumbencial seja proporcionalmente distribuída.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para redistribuir o pagamento das custas e despesas processuais do
presente feito, segundo critério da proporcionalidade, cabendo ao autor o
pagamento de 40% (quarenta por cento) e a ré a parte remanescente, ou seja,
60% (sessenta por cento), bem como fixar os honorários advocatícios do patrono
do demandante em 15% do total da condenação e para o representante da ré em
15% do proveito econômico obtido, observada a condição do autor de beneficiário
da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica